Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724294-40.2022.8.07.0000 Agravante(s) Max Kolbe Advogados Associados Agravado(s) Adriana Gomes dos Santos Batista Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Max Kolbe Advogados Associados contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 129159347 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em desfavor de Adriana Gomes dos Santos Batista, processo n. 0731498-06.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada para fins de adimplemento do débito exequendo, nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no § 2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 127794307. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena desuspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Em razões recursais (Id 37556122), o agravante narra ter ajuizado demanda judicial com o intuito de buscar a satisfação de seu crédito e, não havendo cumprimento espontâneo da obrigação, foi deferida a constrição dos ativos da agravada, por meio do sistema de pesquisa SisbaJud, resultando no bloqueio parcial do valor da dívida, no importe de R$ 724,89. Diz que em decorrência do bloqueio realizado, a agravada compareceu aos autos e apresentou manifestação alegando que a constrição recaiu em conta poupança de maneira equivocada, pois, em tese, é impenhorável, e pontuou que o valor bloqueado é utilizado para a manutenção das despesas e gastos com o seu lar. Afirma que, sob esse pretexto, a agravada impugnou a penhora e demandou pelo desbloqueio da conta atingida pela penhora online de valores. Alega que a impugnação foi rejeitada, sendo deferido o levantamento de R$ 724,89. Pontua terem sido infrutíferas as demais diligências realizadas para localização de bens em nome da devedora que satisfizessem o total executado, razão pela qual requereu penhora do salário da agravada em até 30% sobre sua remuneração líquida, em prestação suficiente para o pagamento do débito. Aponta que a penhora assim realizada permite que a devedora continue a perceber quantia suficiente para a sua subsistência, mesmo após a constrição. Invoca, nesse contexto, julgados do Superior Tribunal de Justiça que permitem a penhora de salários, rendimentos e proventos do devedor, notadamente quando se trata de verbas alimentares, a fim de garantir o direito do credor em ver satisfeito seus direitos materiais de crédito, tornando-se possível a efetividade da tutela jurisdicional por ele buscada. Pede, ao final: a) Pela penhora do valor bloqueado na conta bancária da Agravada com a respectiva expedição do alvará de levantamento em nome do ora Exequente; b) Outrossim, pugna-se para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, bem como que se prossiga com a constrição mensal e contínua de 30% do salário da Agravada até o adimplemento da presente execução. Por meio do despacho de Id 37859861, foi concedida ao agravante oportunidade de recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento. Em cumprimento ao despacho, o agravante colacionou os comprovantes de pagamento de Ids 38231872 e 38231874. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora